Tribunal: TJMT
Processo: 1004278-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004278-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), JOSE PAULO GUERRA SIQUEIRA - CPF: 061.984.771-93 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – PURGA DA MORA NÃO OPORTUNIZADA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPORIEDADE – AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL NO VALOR CORRESPONDENTE DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.

1.

No caso em que ainda não ocorrera a consolidação da propriedade do imóvel pelo credor fiduciário, bem assim que houve a tentativa de purga da mora, não ocorrida em razão de entraves provocados pelo próprio banco, é caso de reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender o procedimento de expropriação extrajudicial do bem e possibilitar o depósito do valor das parcelas vencidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto José Paulo Guerra Siqueira, em face da decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n. 1006599-89.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de suspensão dos trâmites da consolidação do imóvel descrito na matrícula sob o n. 78.513, do Cartório do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóvel da Comarca de Cuiabá.

Em suas razões recursais, o Agravante afirma que adquiriu o imóvel objeto da matrícula 78.513, por meio de financiamento imobiliário, com garantia fiduciária, no valor de R$136.800,00 (cento e trinta e seis mil e oitocentos reais), cuja forma de pagamento foi fixada em 360 (trezentos e sessenta) parcelas mensais, com primeiro vencimento na data de 12/11/2021.

Assevera que efetuou os pagamentos até a parcela correspondente a 12/04/2023, de modo que permaneceu inadimplente até dezembro de 2023, quando, então, requereu ao agravado o boleto para quitar os débitos em atraso.

Informa, contudo, que após inúmeras tentativas de negociação, o recorrido não lhe oportunizou o pagamento.

Afiança que o processo de consolidação do imóvel ainda não foi iniciado e, por esta razão, pugna pela concessão da tutela antecipada, requerida nos autos da ação de Consignação em Pagamento, com vistas a suspender os atos para sua concretização.

Aduz que estão presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência, notadamente a comprovação do perigo de demora, eis que, o imóvel poderá ter a consolidação averbada na matrícula, com a consequente perda da propriedade.

Outrossim, ressalta que não existe o perigo da irreversibilidade da decisão, porquanto, se não considerado quitado os débitos pendentes, a recorrida poderá efetivar a consolidação.

O efeito suspensivo foi concedido, id. 204474685.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 209066151, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Eis a síntese.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte Agravante se insurge da decisão, proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n. 1006599-89.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na suspensão dos tramites da consolidação do imóvel descrito na matrícula sob o n. 78.513 do Cartório do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóvel da Comarca de Cuiabá/MT.

D análise do conjunto fático-probatório, confere-se que a parte agravante firmou com o agravado, em 11/11/2021, contrato de financiamento imobiliário, com garantia fiduciária e outras avenças, sob o n.o 1077851-4, Carteira SFH-901, no valor de R$ 136.800,00 (cento e trinta e seis mil e oitocentos reais), para adquirir um imóvel no valor de R$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil reais), objeto da matrícula 78.513 registrado no 5° Serviço notarial e registro de imóveis da 2a circunscrição imobiliária da comarca de Cuiabá-MT.

Verifica-se que para a quitação do valor foi avençado o pagamento em 360 (trezentas e sessenta) parcelas mensais, os quais foram efetivados até o dia 14/03/2023, quando então, a parte autora, sob a alegação de problemas financeiros quedou-se inadimplente, até dezembro de 2023, quando então procurou a instituição financeira a fim de pagar os valores em atraso, contudo, após inúmeras tentativas de negociação, o recorrido não lhe oportunizou o pagamento.

Desse modo, o cerne da questão reside em saber se é caso de reforma da decisão que não deferiu a suspensão da consolidação da propriedade do imóvel de Matrícula 78.513, alienado fiduciariamente, referente à cédula de crédito bancário n. 1077851-4, Carteira SFH-901.

Sabe-se que a lei 9.514/97 não dispõe nenhuma exigência quanto à purga da mora e a consolidação, pelo contrário, restringe-se a determinar:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

Veja que a lei preceitua “no todo ou em parte”, mas não determina nenhuma parcela mínima de inadimplência para consolidação da propriedade.

Além do mais, a lei ainda permite que os contratantes pactuem livremente neste sentido, posto que o § 2o do mesmo art. 26 assim dispõe:

§ 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

Incumbirá, portanto, aos contratantes definirem o prazo mínimo para que o credor realize a intimação após o vencimento da dívida, não havendo a necessidade de que sejam exatamente três parcelas de inadimplência.

Nesse sentido, o devedor pode purgar a mora, em se tratando de alienação fiduciária de imóvel, até o momento da assinatura do auto de arrematação. Isso acontece pela aplicação subsidiária do comando do artigo 34, da do Decreto-Lei n. 70/1966, como se extrai da dicção do mencionado dispositivo legal:

Art. 34. É lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o débito, totalizado de acordo com o artigo 33, e acrescido ainda dos seguintes encargos:

O que se verifica na prática, é que as instituições financeiras, com injustificada recusa de se permitir ao devedor o exercício deste direito, argumentam que a purga de mora só poderia acontecer dentro do prazo de quinze dias, contados da intimação prevista para este fim, invocando, para tanto, o artigo 26, § 1o, da Lei n. 9.514/1997, como também se extrai da dicção do referido dispositivo legal:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o. Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

No entanto, não é este o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que aplicando subsidiariamente o Dec.-Lei 70/66, reiteradamente tem reconhecido o direito do devedor ao exercício da purga de mora após a intimação e do decurso de prazo de quinze dias, como se constata de julgado da relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, cujo trecho abaixo se transcreve:

“A irresignação merece prosperar. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que é possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei no 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. Assim, a purgação da mora é cabível até a assinatura do auto de arrematação, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966”.

Em igual sentido, julgado da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, com fragmento de voto dentro dos seguintes termos:

“Esta Corte Superior ao analisar a questão relativa à possibilidade ou não da purga da mora pelo devedor quando já ocorrida a consolidação da propriedade fiduciária na pessoa do credor em sede de financiamento imobiliário, reconheceu plenamente aplicável o art. 34 do DL 70/66, na forma do art. 39, inciso II, da Lei 9.514, estendendo o lapso para a purga até o momento da arrematação do imóvel em leilão”.

Por conseguinte, e sem desmerecer os entendimentos em sentido contrário, o devedor pode purgar a mora com fundamento no artigo 34, do Dec.-Lei 70/66, aplicável subsidiariamente, após o decurso de prazo dos quinze dias previsto no artigo 26, § 1o, da Lei 9.514/1997 e antes da assinatura do auto de arrematação.

Isto posto, no caso em análise, o pedido merece acolhimento para a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade do bem imóvel que foi dado em garantia à cédula de crédito bancário com base na matrícula acostada, porque demonstrado que a referida consolidação ainda não ocorreu (id. 20371683 – fls. 13/23).

No caso dos autos, o perigo de dano é evidente em razão da impossibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade do bem imóvel, conforme preconiza o art. 27, § 2°-B, da Lei 9.514/97 e entendimento jurisprudencial do STJ. (Resp. 1.649.595).

De outro giro, verifica-se que, de modo a garantir o juízo, o autor efetuou o depósito judicial correspondente às prestações vencidas, até esta data corrigidas, no montante de R$ 13.324,07 (treze mil, trezentos e vinte e quatro reais e sete centavos).

Ao arremate, frisa-se que a Lei n. 13.465, de 11/07/2017, que introduziu no art. 27 da Lei n. 9.514/1997 o § 2o-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei n. 70/1966, uma vez que,
consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária
" (REsp n. 1.649.595/RS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020).

Da análise dos documentos encartados aos autos, se verifica que ainda não ocorreu a consolidação da propriedade do imóvel pelo credor fiduciário, porquanto não averbada na matrícula.

Ademais, nota-se que houve a tentativa de purga da mora pelo devedor, porém não aconteceu em razão de entraves administrativos provocados pelo próprio banco, que ora o encaminhava para um departamento, ora para outro.

Desse modo, é caso de suspender a consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor, em razão da possibilidade de purgação da mora.

Ademais, conforme o entendimento jurisprudencial, cabe ao devedor, para efetivação do depósito destinado à emenda da mora,
pagar o montante correspondente às parcelas vencidas, com os devidos encargos, além daquelas que se venceram no curso do processo
, o que deverá ser efetuado pelo Agravante.

Por fim, ressalta-se que, no caso de julgamento improcedente do pedido, a parte agravada poderá proceder com a consolidação e demais medidas legalmente previstas, de modo que não há falar em perigo de irreversibilidade da decisão.

Comprovados, dessarte, os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar requerida nos autos de base, a reforma da decisão se impõe.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – PURGA DA MORA NÃO OPORTUNIZADA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPORIEDADE – AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL NO VALOR CORRESPONDENTE DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso em que ainda não ocorrera a consolidação da propriedade do imóvel pelo credor fiduciário, bem assim que houve a tentativa de purga da mora, não ocorrida em razão de entraves provocados pelo próprio banco, é caso de manter a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender o procedimento de expropriação extrajudicial do bem e possibilitar o depósito do valor das parcelas vencidas.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer. (N.U 1016362-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Forte nessas razões,

DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para manter a decisão liminar, outrora concedida, que
determinou a suspensão dos atos de consolidação da propriedade do imóvel descrito na matrícula 78.513, até o julgamento do mérito da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024